Tribunal: TJDFT
Processo: 0015436-86.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015436-86.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, ANATOLE FRANCE FERREIRA FONSECA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o ofício retificador de precatório (PCT n. 0709046-34.2022.8.07.0000- ANA ANGÉLICA VELLOSO BANDEIRA) no ID: 38564068, digam as partes sobre o regular prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 12 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador